Tribunal: CARF
Processo: 10183.723219/2015-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.723219/2015-28
ACÓRDÃO
2102-004.053 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEBASTIAO HILDES DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2014
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR LEGITIMAMENTE INSTITUÍDA.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil. Somente podem ser deduzidas as pensões alimentícias
pagas dentro do ano-calendário a que se refere o tributo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.053 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723219/2015-28
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Sebastião Hildes de Souza, inscrito no
CPF sob o no 061.697.081-15, nos autos do Processo Administrativo no 10183.723219/2015-28,
relativo ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) – exercício 2014 (ano-calendário 2013).
Discute-se, nos presentes autos, a glosa de dedução de pensão alimentícia judicial
declarada pelo contribuinte.
Conforme relatado no acórdão recorrido, foi lavrada Notificação de Lançamento de
IRPF suplementar, em decorrência de revisão da declaração apresentada pelo contribuinte.
A exigência foi formalizada com a apuração de IRPF suplementar no valor de R$
2.097,36, acrescido de multa de ofício no montante de R$ 1.573,02 e juros de mora de R$ 250,00,
totalizando crédito tributário de R$ 3.920,38.
O lançamento decorreu, especificamente, da glosa da dedução de pensão
alimentícia judicial, no valor de R$ 17.068,03, ao fundamento de que o contribuinte não
apresentou comprovantes idôneos do efetivo pagamento.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 05/06/2015 e apresentou
impugnação em 10/06/2015, sustentando, em síntese, que os valores glosados corresponderiam a
pensão alimentícia paga em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente
ou escritura pública, e, portanto, seriam dedutíveis.
A 6a Turma da DRJ/BSB, por meio do Acórdão no 03-79.810, proferido na sessão de
julgamento de 22/05/2018, julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
constituído.
No mérito, a decisão recorrida consignou que a legislação admite a dedução de
valores pagos a título de pensão alimentícia somente quando decorrentes de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e desde que haja comprovação do
pagamento.
A DRJ registrou que o contribuinte apresentou, na fase de impugnação, decisão
judicial proferida em ação de reconhecimento de paternidade, na qual se fixou obrigação
alimentar em 01 salário mínimo, bem como juntou recibos. Todavia, entendeu que tais recibos
não seriam aptos a comprovar o pagamento, por não indicarem adequadamente a identificação
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.053 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723219/2015-28
3
de quem recebeu e por não apresentarem, com clareza, os elementos necessários à validação do
pagamento.
Ainda, consignou-se que no comprovante de rendimentos emitido pela fonte
pagadora não constava qualquer dedução a título de pensão alimentícia.
Por fim, a DRJ ressaltou o dever do impugnante de instruir a impugnação com os
documentos comprobatórios pertinentes, à luz do Decreto no 70.235/72, concluindo que as
alegações não poderiam prevalecer sem prova documental idônea.
Irresignado com a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso
voluntário, reiterando a tese de que os valores deduzidos correspondem a pensão alimentícia
judicial, paga regularmente, e que a glosa teria sido mantida por excesso de rigor formal quanto
aos documentos apresentados na impugnação.
O recorrente sustenta, em síntese, que a obrigação alimentar decorre de título
judicial e que o pagamento foi realizado no ano-calendário objeto do lançamento, motivo pelo
qual seria cabível o reconhecimento da dedução e o consequente cancelamento da exigência.
Em sede recursal, o recorrente promoveu a juntada de documentos às fls. 61 e
seguintes, os quais se destinam a comprovar o efetivo pagamento da pensão alimentícia no ano-
calendário de 2013 e, por conseguinte, demonstrar a improcedência da glosa que fundamentou o
lançamento.
Consta, dentre os documentos apresentados, declaração firmada pela beneficiária
Bruna de Oliveira de Souza, com reconhecimento de firma, afirmando que recebe pensão
alimentícia do recorrente desde 1997 e, de forma específica, que recebeu no ano de 2013 o valor
de R$ 17.068,03, montante coincidente com a dedução glosada na DIRPF do exercício 2014.
Além disso, foram juntadas cópias de documentos pessoais, bem como certidão de
nascimento, com indicação de filiação, elementos que se prestam a reforçar a relação entre
alimentante e beneficiária e o contexto do título judicial mencionado.
Dessa forma, o recorrente sustenta que os documentos juntados na fase recursal
seriam hábeis e suficientes para comprovar o pagamento da pensão alimentícia no período em
discussão, ensejando o afastamento da glosa e, por consequência, a reforma do acórdão
recorrido.
Em síntese , é o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
- Dos Pressupostos de Admissibilidade
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.053 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723219/2015-28
4
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que deve ser conhecido.
Não há preliminares a serem enfrentadas.
- Do mérito.
Da dedutibilidade dos valores pagos a título de pensão alimentícia
No mérito, a controvérsia devolvida a esta Turma restringe-se à glosa da dedução
de pensão alimentícia no montante de R$ 17.068,03, declarada pelo recorrente na Declaração de
Ajuste Anual do IRPF relativa ao exercício de 2014, ano-calendário de 2013. Conforme se extrai do
acórdão recorrido, a exigência fiscal foi formalizada após revisão da declaração, tendo sido
mantida pela DRJ sob o fundamento específico de ausência de comprovação idônea do efetivo
pagamento da obrigação alimentar no período fiscalizado. Em outras palavras, a instância de
origem não afastou, por si, a possibilidade jurídica da dedução, mas concluiu pela sua
improcedência por deficiência probatória, especialmente em razão da fragilidade formal dos
recibos então apresentados e da inexistência de registro de pensão alimentícia no comprovante
de rendimentos emitido pela fonte pagadora.
A legislação de regência estabelece que são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública,
desde que os valores sejam efetivamente pagos dentro do ano-calendário correspondente. Assim,
para o reconhecimento da dedução, exige-se a presença do título jurídico legítimo e, sobretudo, a
comprovação do pagamento.
Ocorre que, em sede recursal, o recorrente promoveu a juntada, às fls. 61 e
seguintes, de documentação destinada precisamente a suprir o ponto que fundamentou a
manutenção da glosa pela DRJ, qual seja, a ausência de prova suficiente do pagamento. Dentre os
documentos apresentados, consta declaração firmada pela beneficiária Bruna de Oliveira de
Souza, com reconhecimento de firma, afirmando, de forma expressa, o recebimento da pensão
alimentícia do recorrente e, em especial, que no ano-calendário de 2013 recebeu o montante de
R$ 17.068,03, valor que coincide com a dedução glosada na DIRPF do exercício 2014. Além disso,
foram juntados documentos pessoais e certidão de nascimento correlata, reforçando o vínculo
familiar e o contexto da obrigação alimentar.
Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o processo administrativo fiscal deve ser
conduzido sob a orientação do princípio da verdade material, que impõe ao julgador o dever de
apreciar o conjunto probatório de forma ampla e substancial, buscando a efetiva correspondência
entre a realidade dos fatos e a solução jurídica aplicável. Não se mostra compatível com tal
princípio desconsiderar prova documental superveniente, especialmente quando destinada a
sanar, de forma objetiva, o único fundamento que conduziu à manutenção da exigência em
primeira instância. A juntada, portanto, deve ser admitida, notadamente porque não se vislumbra
qualquer indício de má-fé, de inovação fraudulenta ou de tentativa de alterar artificialmente a
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.053 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723219/2015-28
5
realidade fática, mas sim a apresentação de elementos voltados a demonstrar o efetivo
pagamento no período.
Admitida a documentação juntada em fase recursal, observa-se que os documentos
constantes às fls. 61 e seguintes são aptos a demonstrar o pagamento da pensão alimentícia no
ano-calendário de 2013. Com efeito, a declaração subscrita pela beneficiária, com firma
reconhecida, contém afirmação direta de recebimento do montante total de R$ 17.068,03 no
período pertinente, coincidindo com o valor deduzido e posteriormente glosado. O conjunto
documental correlato reforça a consistência das informações prestadas, inexistindo nos autos
qualquer elemento que indique falsidade, simulação ou dedução indevida. Assim, uma vez suprida
a lacuna probatória que fundamentou o acórdão recorrido, impõe-se reconhecer que os requisitos
legais para a dedução restaram atendidos.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento, para reconhecer a dedução de pensão alimentícia no montante de R$ 17.068,03,
afastando a glosa efetuada e cancelando o crédito tributário dela decorrente.
- Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 76
DF CARF MF
Original